Tribunal: TJSP
Processo: 0010850-37.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2015-10-02

Ementa:
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.o 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425.
Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a

Ementa:
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.o 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425.
Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma – Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000734891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0010850-37.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ADRIANA MENDES DA
COSTA PORUSSELLI, FRANCISCO MANZALENES PADILHA, JAIME BATISTA
DA SILVA, GILVAN CORREIA ALVES, RAUL SAMMARCO SERRA FILHO,
MARTA AMENDOLA, JURANDIR PEREIRA DA SILVA, WANDERLEY DONIZETI
DA SILVA, LUCAS ALVES CARDOSO, EMILIA RAMPAZZO BALDI, FULVIO
FERREIRA CAMPOS BALDI, JOSÉ GLADIADOR BARACHO DOS SANTOS,
RICARDO BORGES, DECIO TADEU PANDORI, SEBASTIÃO COUTINHO
CAMPELO, MARCIO LYRIO DA CRUZ, OLAVO FARIA DE CASTRO, MARCELO
MOREIRA, OLIVIA MARIA DE SOUZA PEREIRA, MARCELO FAVALI, VALTER
DONIZETI DE OLIVEIRA, SÉRGIO LEANDRO FERRINHA BUENO, ADÃO
ROZALEN, FRANCISCO ASSIS MEDEIROS NETO, CLEVERSON DONIZETI
FELISBINO, JOSE CARLOS TANUS, MANOEL FRANCISCO FERNANDES,
ANGELA BEATRIZ TOLEDO DE ALMEIDA, RONALDO VIDAL DE ALMEIDA e
ERIKA DE MELO ASSUMPÇÃO PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 2 de outubro de 2015.
Nogueira Diefenthaler
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no 28741
Embargos de Declaração: 0010850-37.2012.8.0053/50001
Embargante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado(s): Sebastião Coutinho Campelo e outros
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
FEDERAL N.o 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425.
Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos
pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a
partir da data de sua vigência Constitucionalidade reconhecida
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN
4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos
critérios de correção monetária adotados pela referida norma
Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que
melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos.
Vistos;
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs
embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls. 387/391,
observando a necessidade de deliberação a respeito da aplicação
da Lei n. 11.960/09.
É o relatório.
1.
A oposição de embargos declaratórios tem o fim
de sanar os vícios da obscuridade, contradição e omissão (artigo
535 do Código de Processo Civil).
4.
Há que ser ressalvado, no tocante aos consectários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
3
legais, ser necessário observar critério estabelecido pela Lei Federal
n.o 9.494/97 em seu art. 1o-F para os juros moratórios, que
permanece aplicável segundo o E. Supremo Tribunal Federal,
porquanto não afastado na declaração de inconstitucionalidade
proferida nos autos da ADI no 4.357/DF.
Quanto à correção monetária, contudo, após a
prolação
dos
resultados
das
Ações
Declaratórias
de
Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal consolidou, em questão de ordem, a modulação dos efeitos
no que concerne aos índices de correção monetária.
Todavia, a referida modulação efetuada em 25 de
março de 2015 restringiu-se à deliberação do regime de precatório e
conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade a
processos cujos precatórios já foram expedidos
aplicando-se a
estes feitos a Lei Federal no 11.960/09 até 25 de março de 2015 e, a
partir daí, passou a incidir o IPCA-E para o cálculo da atualização
monetária, conforme RE no 747703 AgR (Plenário do STF de
25.03.15 Rel. Min. Luiz Fux), a saber:
“Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários”
Desta feita, em face da ausência de disciplina
acerca do índice a ser adotado para fins de correção monetária para
os demais casos, de rigor a manutenção do posicionamento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
4
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n.o 1.270.439/PR, admitido como representativo de
controvérsia, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
(...) 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual
deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de
natureza tributária o crédito reclamado tem origem na incorporação de
quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro
de 2001 , os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos
da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/99, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período.” (STJ, Recurso Especial n.o
1.270.439/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
26/06/2013, DJe 02/08/2013)
Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros
moratórios contida no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação
atribuída pela Lei federal n.o 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
em relação à correção monetária, o entendimento exarado pelo C.
Superior Tribunal de justiça, no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR,
acima transcrito, notadamente o disposto nos itens 19 e 20 da
ementa, ou seja, adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de
todo o período da dívida, já que este é o índice que melhor reflete a
inflação acumulada no período, como afirmado no julgamento do
referido recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0010850-37.2012.8.26.0053/50001 -Voto no
5
Isso
posto,
acolho

estes
embargos
de
declaração, mantendo-se o acórdão embargado acrescendo-se,
entretanto, o quanto aqui disposto.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR